Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010021-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHEL DA SILVA - CPF: 007.946.611-73 (PACIENTE), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.187.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 025.036.051-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010021-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO – GRAVES PROBLEMAS RENAIS – GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO – ATENDIMENTO MÉDICO DISPENSADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

Conquanto comprovado o problema de saúde do paciente que, inclusive, pode agravar o risco de contágio da COVID-19, não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar se não consta dos autos nenhum indicativo concreto a comprovar a imprescindibilidade da medida postulada, máxime porque vem recebendo tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra.

Somente é possível a concessão direta da ordem de prisão domiciliar, antes do pronunciamento do juízo da execução penal se comprovado, de maneira irrefutável, sua desídia ou morosidade proposital na análise da pretensão, o que não sói ocorrer no caso concreto, porquanto se aguarda resposta acerca de mandado de prisão expedido por outra unidade judiciária.

Havendo manifestação ministerial favorável à progressão de regime prisional, recomenda-se à autoridade competente celeridade para sua análise, sobretudo em face do quadro clínico apresentado pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010021-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de Michel da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006], à reprimenda de 8 anos de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital
[1]
.

O impetrante aduz que postulou, perante o juízo da execução penal, a colocação do paciente em regime domiciliar, em face de sua enfermidade [problemas renais], haja vista que necessita de realização de consultas médicas e exames especializados.

Sustenta que a autoridade coatora não analisou o pedido, em virtude da existência de outro mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

Argumenta que a unidade prisional não está proporcionando o atendimento adequado ao paciente, porquanto não o conduziu à consulta agendada para 31/3/2020, e não há previsão de quando poderá levá-lo.

Destaca que o paciente se encontra recluso por crime cometido sem violência ou grave ameaça, e que sua manutenção no cárcere é arriscada para o resguardo de sua vida, ainda mais no cenário trazido pela COVID-19.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a colocação do paciente em regime domiciliar, haja vista a excepcionalidade do caso concreto.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora, em suas informações, assinalou que oficiou a 7a Vara Criminal da Capital para tomar conhecimento do pedido de prisão domiciliar, haja vista a existência de prisão decretada por aquele juízo, nos autos da ação penal atinente à Operação
“Red Money”
.

Consignou, ainda, que determinou a retificação do cálculo da pena do paciente, e que, ultimadas as diligências, seria analisada a viabilidade ou não do benefício pleiteado.

Acolhendo requerimento formulado pelo impetrante, a autoridade coatora prestou informações complementares, reafirmando que aguarda as informações da 7a Vara Criminal para examinar o pedido de prisão domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Processo Executivo de Pena Unificado n. 0010990-82.2016.8.11.0042.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010021-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa do paciente, em 2/4/2020, formulou o pedido de concessão do benefício de prisão domiciliar.

Entretanto, o juízo da execução penal postergou a análise da pretensão deduzida, aguardando-se a manifestação do juízo da 7a Vara Criminal da Capital, haja vista a existência de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, nos autos da ação penal atinente à Operação
“Red Money”
, em decisão assim proferida:

“Vistos etc.,

A defesa do recuperando Michel da Silva requer a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que ele cumpre pena por crime praticado sem violência e grave ameaça à pessoa e que possui problemas renais, os quais necessitam de consultas médicas e exames especializados com urgência.

Aduziu ainda que diante a pandemia instalada no mundo em decorrência do COVID-19, o recuperando está no grupo de risco, pois padece de sérios problemas renais, sobre o qual vem tentando tratamento desde o ano de 2017, quando realizou biopsia, tendo o exame anatomopatológico, apontado: ‘1) Glomeruloesclerose Segmental e Focal (Esclerose Glomerular Global: 1/9); 2) Atrofia Tubular Multi Focal com Fibrose Interstical; e, 3) Arterioloesclerose Hialiana’. (mov.42.13).

Juntou relatório, exames e prontuário médico (mov. 42.1/42.13).

Instado a manifestar, o Ministério Publico opinou de forma contrária ao pleito, aduzindo que o recuperando não é pessoa idosa e que, embora possivelmente seja portador de doença renal, ele está recebendo tratamento dentro da unidade prisional.

As informações trazidas aos autos revelam que o recuperando possui problemas renais, o que clama a análise minuciosa acerca da possibilidade, ou não, de concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.

Todavia, tal circunstância deve ser demonstrada, à saciedade, com a análise dos exames e prontuário médico, do apenado, bem como, ficha de tratamento de sua enfermidade.

Por outro lado, cumpre registrar que, em consulta ao sítio do TJ/MT, verifica-se a existência de decreto prisional em nome do apenado na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujos autos apuram a suposta prática delituosa em sede do crime de organização criminosa, por meio da operação denominada ‘Red Money’.

Logo, eventual análise e concessão de prisão domiciliar apenas por este Juízo não possui o condão de permitir o retorno do penitente à sua residência, neste período de maior cautela, em face da existência de outra ordem prisional em seu desfavor.

Assim, remetam-se cópia dos documentos juntados às movimentações n. mov. 42.1/42.13, ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, para que tome conhecimento do pedido manejado pela defesa, eis que eventual concessão de prisão domiciliar apenas por este Juízo não possui o condão de permitir o retorno do penitente à sua residência.

Outrossim, proceda-se a unificação deste executivo de pena ao PEP sob n. 0010990-82.2016.811.0042, e posterior elaboração de cálculo atualizado de pena”
[1]
.

Ocorre que,
ao que parece
, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital não respondeu o ofício encaminhado e, até o presente momento, o pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar não foi apreciado pela autoridade coatora.

Tal conclusão se extrai após análise do PEP n. 0010990-82.2016.8.11.0042, haja vista que a autoridade coatora, em 9/6/2020, reiterou o ofício à 7a Vara Criminal da Capital solicitando resposta acerca do pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente.

Não obstante o estado de saúde do paciente, portador de doenças renais, suscetível de agravamento de contágio do novo coronavírus, não visualizo ser o caso de concessão imediata da ordem pretendida, inclusive, suprimindo a jurisdição de primeira instância.

Consoante destaquei na decisão indeferitória de liminar, apesar de comprovado que o paciente possuía consulta com médico especialista agendada para 31/3/2020, tendo o impetrante encaminhado
e-mail
à Penitenciária Central do Estado solicitando seu deslocamento até o nosocômio indicado, sem qualquer resposta, consta dos autos que o reeducando vem recebendo atendimento médico necessário no estabelecimento prisional.

O próprio impetrante asseverou que o médico da unidade prisional encaminhou o paciente, às pressas e no período noturno, para o Pronto Socorro da Capital para procedimento de urgência.

Além disso, não há nos autos nenhuma evidência de que, em seu domicílio, o paciente receberia tratamento diferente daquele a ele oferecido na unidade prisional.

Apesar da comodidade de poder se deslocar com maior facilidade, por certo que o paciente, mesmo em regime domiciliar, deverá pedir autorização judicial para sair de sua residência.

Some-se a isso que, a simples alegação de não ter sido conduzido a uma consulta agendada com especialista, não significa em risco ao agravamento do estado de saúde do paciente, nem mesmo diante da pandemia experimentada pela nossa sociedade.

Não há dúvidas que seu caso requer urgência, e que sua pretensão comporta análise da autoridade coatora, seja concedendo ou negando o benefício pleiteado.

Apesar de o impetrante alegar o constrangimento ilegal por omissão, somente é possível a concessão direta da ordem de prisão domiciliar, antes do pronunciamento do juízo da execução penal se comprovado, de maneira irrefutável, sua desídia ou morosidade proposital na análise da pretensão, o que não sói ocorrer no caso concreto, porquanto se aguarda resposta acerca de mandado de prisão expedido por outra unidade judiciária.

Além disso, há um fato novo que não pode ser desprezado.

Estou a me referir ao parecer ministerial, datado de 16/6/2020, no qual a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá opinou favoravelmente à progressão de regime prisional, desde que juntado aos autos o atestado de bom comportamento carcerário.

Destaque, finalmente, que o processo encontra-se concluso para decisão.

Nessa ordem de ideias, não visualizo o malsinado constrangimento ilegal
por omissão
aventado pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MICHEL DA SILVA
.

Em contrapartida, recomenda-se à autoridade coatora que, com a máxima urgência, em prazo não superior a cinco dias, a partir da juntada do atestado de comportamento carcerário aos autos, decida acerca da progressão de regime prisional.

É como voto.

[1]
Decisão proferida no Processo Executivo de Pena n. 12622-41.2019.8.11.0042, posteriormente unificado no feito n. 0010990-82.2016.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020